Tribunal: TJDFT
Processo: 0710610-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. CRIME DE NATUREZA FORMAL. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O erro de tipo, no crime de corrupção de menores, só pode ser admitido quando a defesa produzir provas do desconhecimento do réu acerca da incapacidade do menor, não sendo suficiente a mera alegação. No mais, o crime de corrupção de menores é de natureza formal e, para a sua caracterização, exige-se apenas que o imputável atue com o menor na prática delitiva. Precedente do STJ.

2. Não há que se falar em incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando a sentença determina a expedição de carta de guia provisória, de forma que o Juízo da Execução poderá encaminhar o réu para local adequado ao modo imposto.

3. Recurso conhecido e não provido.